Tribunal: TJMT
Processo: 1014505-09.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014505-09.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Competência, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELENILSON MARTINS DE JESUS - CPF: 021.037.501-95 (AGRAVANTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER - CPF: 021.600.281-85 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1014505-09.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

ELENILSON MARTINS DE JESUS

AGRAVADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO – TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS – APELO PROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Se o desvio elétrico praticado na UC da parte agravante revela uma fraude externa ao equipamento de medição constatado por laudos fotográficos,

dispensável a aferição pelo INMETRO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que deu provimento monocraticamente ao recurso de apelação com base no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1014505-09.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

ELENILSON MARTINS DE JESUS

AGRAVADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ELENILSON MARTINS DE JESUS
contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação cível da ora agravada, ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para reformar a sentença singular e julgar improcedente a demanda inicial,

a fim de que seja afastada a ilicitude da cobrança e reconhecida a obrigação do consumidor de pagar o valor apurado devidamente corrigido, conforme ID 81074598.

Em síntese, sustenta o agravante que o
decisum
se mostra equivocado, na medida em que houve a não observância do contraditório e da ampla defesa, considerando que o procedimento realizado pela concessionária de energia foi unilateral, uma vez que desconhece a pessoa de nome “Claudia”, a qual acompanhou o procedimento de inspeção.

Assevera que da análise dos documentos juntados aos autos, não se verifica em nenhum momento a comprovação das alegações da agravada, posto que a afirmação de que uma carta foi enviada a residência do agravante e que, este por sua vez teve ciência, não passa de absurda, tal como os documentos colacionados, os quais não são de aferição do medidor da UC por órgão metrológico oficial, laudo pericial apurado por profissional com conhecimento técnico para tal atividade, planilha de cálculo de recuperação, etc.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 88581497).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1014505-09.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

ELENILSON MARTINS DE JESUS

AGRAVADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta relatora que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora agravada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o recurso interposto, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida na Ação Revisional de Faturas de Energia Elétrica movida por ELENILSON MARTINS DE JESUS, a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para declarar indevido o débito das faturas de setembro/2018 a abril/2019; determinar a revisão das faturas com base no consumo dos seis meses anteriores e condenar ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ) a título de danos morais (ID 79248009).

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, conforme decisão proferida nos Embargos de Declaração (ID 79248025).

Em suas razões recursais (ID 79248027), aduz a concessionária/apelante que a sentença do juízo a quo merece ser reformada para declarar a exigibilidade do débito em discussão, uma vez que inexiste ato ilícito e que agiu no exercício regular de seu direito, ao argumento que o laudo fotográfico que atestou “desvio de energia no ramal de entrada”, juntado aos autos demonstra a existência de irregularidade no medido da unidade consumidora que originou o débito objeto da lide, em cumprimento ao art. 129 e incisos da Resolução nº 414/2010.

Alega que, mesmo a irregularidade sendo externa, encaminhou o medidor para o INMETRO, bem como ressalta que a inspeção foi acompanhada pela cliente “Claudia”, a qual se recusou a assinar o TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção.

Aduz que a jurisprudência reconhece a validade da cobrança de recuperação de consumo, quando comprovada a alteração ou adulteração no medidor.

Assevera que o apelado tomou ciência de todo o procedimento administrativo, inclusive oportunizou a apresentação de defesa.

Por fim, requer a reforma da decisão singular a fim de dar provimento ao recurso para que seja afastada a ilicitude da cobrança e reconhecido o dever de o consumidor/autor pagar integralmente o valor apurado

Intimado, ID 79248040, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou Ação Revisional de Faturas de Energia Elétrica em face da requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., aduzindo que é o titular da unidade consumidora nº 6/1328226-4, realizando o pagamento sempre em dia das suas faturas e que foi surpreendido com faturas expedidas com valores exorbitantes nos meses de setembro/2018 a abril/2019, superiores aos meses anteriormente faturados, bem como que a requerida efetuou a suspensão dos serviços ao imóvel.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e a condenação da parte requerida por danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ao apreciar o feito, a magistrada singular Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.

No caso sub judice, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Extrai-se, inicialmente, que a controvérsia dos autos se limita em reconhecer a licitude da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/apelante, realizada no padrão da residência do apelado no dia 11 de setembro de 2018, obtendo a informação de que havia sido constatado um “desvio de energia no ramal de entrada”, na qual foi apurado que houve o consumo de 3.198 kWh de energia elétrica a qual resultou um débito de R$ 3.035,63 (três mil e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos) a título de recuperação de consumo na unidade consumidora nº 6/1328226-4, pertencente ao autor/apelado.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Assim, ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 683837 (ID 79250496, p.2/3), constatou irregularidades na Unidade Consumidora do autor/apelado, o qual, acompanhado de registros fotográficos (ID 79250496, p.5/9), concluiu por “desvio direto da rede de baixa tensão”. E ainda, que o procedimento foi acompanhado pela “Claudia” a qual se recusou assinar o documento, porém, sendo deixado uma via do mesmo no local.